Tribunal: STF
Processo: ARE 1584472
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Anderson Lino Senra, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:
 
“RECURSO INOMINADO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. AFASTAMENTO DO LIMITE TEMPORAL ADMINISTRATIVO PARA REQUERIMENTO. APROVAÇÃO DA HIPÓTESE PROMOCIONAL PELA CÂMARA DE COORDENAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO ESTADO. NECESSIDADE. 1. Conforme julgamento do IRDR 1.0000.16.04047-0/001, excluem-se os limites temporais impostos para requerimento e obtenção da promoção, por excederem o poder regulamentador, violando a isonomia, uma vez que a própria lei estadual não previu prazos para concessão dela, sendo, portanto, ilegais. 2. Ainda que preenchidos os demais requisitos para a concessão da promoção, é necessária a aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças. 3. Decreto Estadual nº 44.769/2008 determina a observância de tal requisito à concessão da progressão na carreira, não havendo o que se dizer em direito adquirido pelo servidor, vez que a mera formação em curso de pós-graduação não garante a promoção, sendo necessária a observância de todos os requisitos legais para tal.” (Recurso Inominado nº 5034618-30.2022.8.13.0145, 1ª Turma Recursal Cível da Comarca de Juiz de Fora, Rel. Juíza Mônica Barbosa dos Santos, j. 05/08/2025)
 Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º e 37 da Constituição da República. Defende, em síntese, a possibilidade de o Poder Judiciário, diante da inércia ou da negativa infundada da Administração Pública, reconhecer o direito do servidor à promoção por escolaridade, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais, sem que isso configure indevida ingerência na esfera administrativa.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, destaco que a matéria constitucional versada no art. 37 da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
 
Por sua vez, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Estadual nº 44.769/2008) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. SERVIDOR ESTADUAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local. Precedentes: ARE 805.532-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 02/02/2015; ARE 970.307-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1341468 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-12-2021)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1300414 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 08-04-2021)
”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 44.769/2008. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 636/STF. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (Súmulas 280 e 636/STF). Precedentes. O acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 805532 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02/02/2015) 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Promoção por escolaridade. Formação complementar. Ausência de regulamentação. Separação de poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O acórdão recorrido fundamentou-se em legislação estadual e analisou o conjunto probatório dos autos, concluindo pela impossibilidade de substituição do poder competente pelo Poder Judiciário em matéria de conveniência e oportunidade. 2. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1512898 AgR, Rel.Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01/04/2025)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente